Tribunal: TJBA
Processo: 8002613-71.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002613-71.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES EMBARGADO: IZABEL DIAS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO contra acórdão que aplicou o Tema 1.002 do STF, reconhecendo o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais em demanda ajuizada contra os referidos entes públicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material ao aplicar o Tema 1.002 do STF, que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais pelos entes públicos acionados, mesmo diante de legislação estadual que supostamente disporia em sentido contrário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição e erro material, não constituindo meio adequado para reapreciação da matéria. 4. O acórdão embargado aplicou corretamente a tese fixada pelo STF no Tema 1.002, segundo a qual "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 5. Não há que se falar em distinguishing, pois a tese fixada pelo STF é aplicável a todas as esferas federativas, não se limitando apenas à União, mas abrangendo também Estados e Municípios. 6. A legislação estadual deve ser interpretada à luz das Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que conferem autonomia administrativa, funcional e financeira às Defensorias Públicas. 7. Não houve violação à cláusula de reserva de plenário, pois não se afastou a incidência da legislação estadual por inconstitucionalidade, mas aplicou-se a tese jurídica fixada pelo STF em sede de repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A tese fixada pelo STF no Tema 1.002 deve ser aplicada a todas as esferas federativas, reconhecendo-se o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais em demandas ajuizadas contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual é vinculada. 2. A legislação estadual que supostamente veda o recebimento de honorários pela Defensoria Pública deve ser interpretada em conformidade com as Emendas Constitucionais que lhe conferem autonomia administrativa, funcional e financeira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 1.022; EC 45/2004, EC 74/2013, EC 80/2014; LC Estadual 26/2006, art. 6º, II, e 265; Lei Estadual 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); STF, Rcl 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1774673/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº 8002613-71.2022.8.05.0032, em que figuram, como embargantes, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO, e, como embargada, a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NÃO ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.